Tribunal: TJES
Processo: 5002387-76.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002387-76.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA GOMES
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 2520339).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARIA GOMES
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que a sentença deve ser reformada;
c)
que a Lei que rege os consórcios é bem clara quanto ao ressarcimento do excluído, determinando que este deve ser restituído da importância paga ao fundo;
d)
que incube à recorrida provar os prejuízos sofridos por ela para desconto dos valores devidos;
e)
que o contrato é de adesão, portanto, possuindo cláusulas abusivas de pleno direito;
f)
que faz jus a danos morais;
g)
que o presente recurso seja conhecido e provido.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15, pois comprova que faz jus a dita benesse.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se a recorrente faz jus à restituição integral dos valores pagos a título de parcela de consórcio, ao qual houve o cancelamento do contrato.

A recorrente alega que há abusividade nas cláusulas contratuais em questão, e que, por meio destas, descontos desproporcionais foram realizados no valor da parcela paga pela mesma.

Contudo, a recorrente não aponta quais seriam as supostas cláusulas abusivas, nem mesmo quais taxas aqui estão sob questionamento. Apenas afirma que o contrato de adesão possui cláusulas abusivas que são nulas de pleno direito.

Seu petitório recursal contém apenas excertos do dispositivo legal que define o direito à restituição do consorciado excluído e a jurisprudência que exige a comprovação do efetivo prejuízo sofrido pela administradora do consórcio para realizar tais descontos, além de pleitear danos morais.

Porém, tratando especificamente das taxas presentes no contrato, vale destacar, como bem apontado pelo Juízo
a quo
, que o recorrido é considerado instituição financeira, portanto, não se sujeita ao limite de juros de 12% ao ano, não havendo que se falar em juros abusivos.

Além disso, no que diz respeito a taxa de administração: “as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da lei nº 8.177/91 e da circular nº 2.766/97 do banco central, não havendo falar em ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por cento)” (STJ, tema/repetitivo n.º 499).

Assim, a devolução pressupõe a dedução da taxa de administração de forma proporcional, vez que trata-se da remuneração devida à administradora de consórcio face aos seus serviços efetivamente prestados.

Do mesmo modo, a restituição dos valores pagos pressupõe a dedução do fundo comum, do fundo de reserva, da taxa de administração, da multa/encargos moratórios, seguro e cláusula penal.

Por fim,
quanto ao pedido de danos morais, julgo-o improcedente, pois não restou configurada qualquer ofensa aos direitos da personalidade do autor.

Insta registrar que sendo vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade de cláusulas nos contratos bancários (súmula 381, STJ
1
), é defeso à parte requerer a declaração de abusividade/ilegalidade de cláusulas de maneira genérica, como feita
in casu
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LAYSON LUIZ DA SILVA RODRIGUES
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade, eis que se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

1
Súmula 381 - Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas.

EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
GRUPO DE CONSÓRCIO
.

CONSORCIADO DESISTENTE.
CLÁUSULA SUPOSTAMENTE ABUSIVA E ILEGAL.
IMPROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR APRESENTADO PELO BANCO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RESTITUIÇÃO QUE DEVE SE DAR EM ATÉ 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO OU DA CONTEMPLAÇÃO COM DEDUÇÃO DAS TAXAS E MULTAS CONTRATUAIS. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.